Tribunal: TJMT
Processo: 1012396-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012396-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 135.599.008-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO OBJETIVO PARA LEITURA DAS OBRAS. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DOS REQUISITOS NORMATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Marcio dos Santos Silva contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela leitura de duas obras literárias, ao fundamento de inobservância do prazo máximo de 30 dias previsto no art. 5o, IV, da Resolução CNJ no 391/2021. A Defesa sustenta a ausência de caráter vinculante da resolução, a possibilidade de soma do prazo de leitura com o prazo para apresentação do relatório, totalizando 40 dias, e a desproporcionalidade do indeferimento diante da finalidade ressocializadora da atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ no 391/2021 possui força normativa apta a disciplinar os requisitos da remição de pena pela leitura; (ii) estabelecer se o prazo de até 10 dias para apresentação do relatório pode ser somado ao prazo máximo de 30 dias destinado à leitura da obra; e (iii) determinar se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autorizam a flexibilização do requisito temporal previsto na norma regulamentadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remição de pena pela leitura encontra fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal, sendo regulamentada nacionalmente pela Resolução CNJ no 391/2021, que estabelece critérios objetivos destinados a assegurar segurança jurídica, uniformidade e isonomia na concessão do benefício.

O art. 5o, IV, da Resolução CNJ no 391/2021 prevê prazo de 21 a 30 dias exclusivamente para leitura da obra, seguido de prazo autônomo de até 10 dias para elaboração e entrega do relatório, inexistindo autorização normativa para fusão dos períodos em intervalo único de 40 dias.

A utilização do prazo destinado à elaboração da resenha como extensão do período de leitura compromete a lógica do procedimento e esvazia a etapa de avaliação da compreensão da obra, requisito essencial ao aproveitamento da atividade pedagógica.

A Resolução CNJ no 391/2021 exerce função estruturante indispensável à disciplina da remição pela leitura, de modo que afastar sua incidência implicaria admitir concessão do benefício sem parâmetros uniformes, em prejuízo da segurança jurídica e da igualdade entre os reeducandos.

Os atestados de leitura registram expressamente as datas de empréstimo e devolução das obras, demonstrando que o agravante ultrapassou o prazo máximo de 30 dias em ambas as leituras, sem qualquer inconsistência documental apta a justificar dúvida objetiva quanto ao marco temporal.

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam o afastamento de requisito objetivo previsto em ato normativo válido e vigente, sobretudo quando a regulamentação busca conferir uniformidade à execução penal e preservar o caráter pedagógico da atividade.

A flexibilização casuística dos requisitos temporais da remição compromete a isonomia entre os apenados e enfraquece a disciplina, a organização e o comprometimento exigidos pelo programa de leitura no ambiente prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Resolução CNJ no 391/2021 possui força normativa apta a disciplinar os requisitos objetivos da remição de pena pela leitura.

O prazo de até 10 dias para apresentação do relatório de leitura constitui etapa autônoma e subsequente ao prazo de 21 a 30 dias destinado à leitura da obra.

A extrapolação do prazo máximo de leitura previsto na Resolução CNJ no 391/2021 impede a concessão da remição de pena, ainda que a resenha literária tenha sido validada quanto ao mérito.

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam a flexibilização de requisito objetivo expressamente previsto na regulamentação da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126. Lei no 11.343/2006, art. 33, caput. Resolução CNJ no 391/2021, art. 5o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo em Execução no 1007116-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 13.05.2025. TJMT, Agravo de Execução Penal no 1039563-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sergio Valerio, Segunda Câmara Criminal, j. 24.03.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1012396-04.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
MARCIO DOS SANTOS SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do executivo de pena no 2000040-03.2021.8.11.0010 (SEEU), que indeferiu o pedido de remição de pena pela confecção de resenha literária, por inobservância da Resolução 391/2021 – CNJ (ID 355416896).

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, que a Resolução CNJ no 391/2021 não ostenta caráter vinculante, por se tratar de ato normativo secundário de índole eminentemente administrativa, razão pela qual sua interpretação deve ser orientada pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Aduz, ainda, que o prazo máximo para a conclusão da atividade não pode ser aferido de forma restritiva, devendo alcançar até 40 (quarenta) dias, considerados, de maneira conjunta, o período destinado à leitura da obra e o lapso para elaboração e entrega do respectivo relatório.

Sustenta, por fim, que o indeferimento da remição mostra-se desproporcional diante da conduta do apenado e da finalidade pedagógica da atividade desenvolvida, a qual se insere no contexto de promoção da ressocialização, esvaziando, assim, o caráter educativo da medida.

Requer o provimento para que seja reconhecido o direito à remição de 8 (oito) dias de pena pela leitura das duas obras literárias (ID 355416896).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça Criminal, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 355416896).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 355416896).

Nessa instância superior, a 28a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo improvimento do recurso (Exmo. Sr. Dr. Alexandre de Matos Guedes - ID 366856868).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante Marcio dos Santos Silva cumpre pena privativa de liberdade unificada de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, decorrente de três condenações pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

No curso da execução penal, o reeducando requereu a remição de 8 (oito) dias de pena pela leitura das obras “As Viagens de Gulliver” e “Além do Aborto”.

Os respectivos atestados registram, quanto à primeira obra, empréstimo em 08.08.2025 e devolução em 08.09.2025, perfazendo 31 (trinta e um) dias; e, quanto à segunda, empréstimo em 10.09.2025 e devolução em 12.10.2025, totalizando 32 (trinta e dois) dias.

O Juízo da execução indeferiu o benefício ao constatar que, em ambas as leituras, não foi observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias previsto no art. 5o, inciso IV, da Resolução CNJ no 391/2021.

A decisão deve ser mantida.

Como é cediço, a remição da pena pela leitura encontra fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal, Lei no 7.210/1984, por interpretação extensiva
in bonam partem
, à luz da finalidade ressocializadora da execução penal.

A matéria passou a ser disciplinada, em âmbito nacional, pela Resolução CNJ no 391/2021, que estabeleceu parâmetros objetivos para a aferição do direito à remição pela leitura, conferindo maior segurança jurídica, isonomia e previsibilidade à concessão do benefício.

Dispõe o art. 5o, inciso IV, da Resolução CNJ no 391/2021:

“(...) para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura (...)”.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o ato normativo prevê ao apenado prazo mínimo de 21 (vinte e um) dias e máximo de 30 (trinta) dias para a realização da leitura da obra emprestada, seguido de prazo autônomo de até 10 (dez) dias para a elaboração e apresentação do relatório.

A razão de ser desses requisitos é assegurar que a leitura se desenvolva de modo efetivo, reflexivo e compatível com a finalidade pedagógica do instituto, evitando práticas meramente formais, mecanizadas ou simuladas, que acabariam por desvirtuar o escopo educacional e ressocializador da medida.

A tese defensiva de que a Resolução CNJ no 391/2021 constituiria mero ato normativo secundário, desprovido de força vinculante, não merece acolhida.

É certo que a remição pela leitura foi inicialmente construída pela jurisprudência, à margem de previsão legal expressa. Precisamente por isso, a disciplina normativa editada pelo Conselho Nacional de Justiça assume papel estruturante indispensável, ao conferir legitimidade, uniformidade e previsibilidade ao instituto.

Afastar sua incidência sob o argumento de que se trata de ato administrativo equivaleria a admitir a concessão do benefício sem qualquer parâmetro regulatório minimamente uniforme.

Tal compreensão, além de comprometer a segurança jurídica, prejudicaria os próprios reeducandos, na medida em que permitiria tratamento desigual entre apenados submetidos a situações equivalentes, a depender do entendimento particular de cada juízo da execução.

Também não prospera a alegação defensiva de que o prazo máximo seria de 40 (quarenta) dias, resultante da soma do período de leitura, de 30 (trinta) dias, com o prazo de 10 (dez) dias destinado à entrega do relatório.

A interpretação, embora engenhosa, não encontra amparo no texto normativo.

O art. 5o, inciso IV, da Resolução CNJ no 391/2021 é claro ao estabelecer que o reeducando terá de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, o respectivo relatório.

A estrutura da norma evidencia que o prazo de 10 (dez) dias é subsequente e autônomo em relação ao prazo de leitura, destinando-se exclusivamente à elaboração e à entrega da resenha.

Não há, portanto, autorização normativa para a fusão dos dois prazos em um único intervalo de 40 (quarenta) dias destinado indistintamente à leitura e à apresentação do relatório.

A lógica do sistema é exatamente diversa daquela sustentada pela Defesa.

O prazo de leitura, de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias, e o prazo para apresentação do relatório, de até 10 (dez) dias após esse período, constituem fases sucessivas e distintas do procedimento.

Admitir que o reeducando utilize os 10 (dez) dias reservados à elaboração da resenha como extensão do período de leitura implicaria esvaziar a etapa própria de avaliação da compreensão da obra, requisito essencial à aferição do aproveitamento da atividade.

Tampouco procede o argumento de que haveria dúvida objetiva quanto ao marco temporal da leitura, em razão de suposta coincidência entre as datas de devolução das obras e de validação dos relatórios.

Os atestados de leitura acostados aos autos, nas sequências 266.1 e 271.1, registram expressamente as datas de empréstimo e devolução das obras, sem qualquer ressalva, inconsistência ou indicação de irregularidade no procedimento.

A dúvida suscitada pela Defesa, portanto, tem natureza meramente conjectural e não encontra respaldo nos documentos que instruem o feito.

Em situação semelhante, esta egrégia Câmara decidiu:

“A remição da pena pela leitura exige o cumprimento integral dos requisitos formais e materiais estabelecidos na Resolução CNJ no 391/2021, especialmente o prazo mínimo de 21 dias para leitura”. “O princípio da proporcionalidade não afasta o dever de observância às regras expressas e objetivas da execução penal”
(TJMT, Agravo em Execução no 1007116-86.2025.8.11.0000, sob minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13.05.2025).

No mesmo sentido, esta egrégia Corte tem decidido que:

“
O reconhecimento da remição de pena pela leitura exige o cumprimento integral do prazo de 21 a 30 dias para leitura da obra e do prazo para apresentação do relatório, nos termos da Resolução CNJ no 391/2021”, concluindo que “a extrapolação do prazo máximo configura descumprimento de requisito objetivo essencial, impedindo a concessão do benefício, ainda que a resenha tenha sido validada quanto ao mérito”
(TJMT, Agravo de Execução Penal no 1039563-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sergio Valerio, Segunda Câmara Criminal, j. 24.03.2026).

Tal entendimento harmoniza-se com a própria lógica do sistema de execução penal.

A remição de pena constitui benefício legal condicionado ao cumprimento de requisitos previamente estabelecidos. A flexibilização casuística e irrestrita desses critérios comprometeria a isonomia entre os reeducandos, pois permitiria que situações idênticas recebessem tratamento distinto conforme o grau de tolerância adotado por cada juízo da execução.

Além disso, a observância dos prazos normativamente fixados reforça o caráter pedagógico e ressocializador da atividade de leitura, que pressupõe disciplina, comprometimento, organização e respeito às regras do programa.

Por fim, a invocação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, embora pertinente em abstrato, não conduz ao acolhimento da pretensão recursal.

Tais princípios não autorizam o afastamento de requisito objetivo previsto em ato normativo válido e vigente, sobretudo quando a norma foi editada precisamente para conferir uniformidade e segurança jurídica a benefício que, sem disciplina comum, ficaria sujeito à ampla discricionariedade de cada juízo da execução.

A proporcionalidade, nesse contexto, já se encontra incorporada à própria estrutura da Resolução CNJ no 391/2021, que estabelece intervalo razoável para a leitura, de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias, e prazo adicional de até 10 (dez) dias para a apresentação do relatório.

Ainda assim, no caso concreto, o agravante ultrapassou o prazo máximo de leitura em ambas as obras, circunstância que inviabiliza a concessão da remição pretendida.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, a fim de manter a decisão agravada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026